Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713976-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CESAR HUMMEL DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição de id 26430478. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR